Tribunal: TJMT
Processo: 1017305-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017305-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 459.474.811-20 (APELADO), SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – EM DUPLICIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a irregularidade da contratação, cobrança indevida em duplicidade, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Mercadopago.com Representações Ltda
, outro interposto por
Banco CSF S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
Silvia Cristina Caldeira de Oliveira
,
para declarar inexigível o débito no importe de R$1.066,09 (um mil, sessenta e seis reais e nove centavos), representado pela cobrança em duplicidade, em consonância com a Nota Fiscal de (fl. 22 – correspondência ID 60660489); suspender as cobranças relativas ao referido débito; autorizar as empresas a emitirem nova cobrança referente ao produto adquirido; condenar as apelantes ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 10.000,00. E, por conseguinte, condenou-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante
Mercadopago
aduz, em suas razões recursais, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela segurança dos dados é exclusiva da apelada.

No mérito, pede pelo afastamento do dano moral, alternativamente, pela redução do “quantum” indenizatório.

Em suas razões recursais, alega o banco apelante a regularidade da compra realizada, uma vez que realizada mediante utilização de cartão e senha.

Defende que inexiste obrigatoriedade do controle do perfil de compras.

Argumenta a ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais.

Sustenta excesso e desproporcionalidade do “quantum” arbitrado.

Argui ainda a ausência dos requisitos para restituição em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 188750208 e Id 188750210.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE)

A apelante
Mercadopago.com
defende, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que a responsabilidade pela segurança dos dados é exclusiva da apelada.

Contudo, sem razão a apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr., ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Ademais, da documentação acostada aos autos apura-se que ambas as requeridas, ora apelantes, atuaram em conjunto na relação jurídica que ensejou os fatos e indenização almejada pela autora.

Em arremate, registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25 da Lei n. 8.078/90.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

Silvia Cristina Caldeira de Oliveira
ajuizou a ação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como, a reparação de danos morais, sob o argumento de que a Instituição Financeira apelante, inadvertidamente, cobrara importância duas vezes maior que a devida, bem como, a segunda requerida, também apelante (Mercadopago.com Representação Ltda) rescindira o contrato (maquininha de cartão) da filha da autora.

Em que pese os esforços das apelantes, não restou comprovado que a autora/apelada efetivamente contratou o serviço, de forma que os valores foram debitados em duplicidade de maneira indevida.

Pois bem, da análise do conjunto probatório acostado aos autos, sem razão os apelantes.

Observa-se que a apelada comprovou o equívoco, tendo contestado a contratação triplicada inúmeras vezes (via aplicativo de whatsapp, fls.27/31; correspondência, Id 60661246 e Nota Fiscal de fl.22, correspondência Id 60660489), impugnando a cobrança indevida, realizada em dobro.

Nesse sentido, completamente incoerente que a apelada suportasse o ônus de pagar em duplicidade por serviço que não contratou e que contestou junto às apelantes de diversas maneiras.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, de consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadassobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse contexto, comprovou a requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a falha na prestação de serviço, bem ainda, a cobrança indevida, em duplicidade.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

No entanto, o banco apelante não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Desta forma, constatada a ocorrência de fraude, merece prosperar os argumentos da apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Portanto, deve a requerente ser restituída quanto aos valores indevidamente cobrados.

E, nesse contexto, correto o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado, na forma simples, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que a cobrança indevida, em duplicidade, causou à apelada transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,"o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que se mostra adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos.

E, por conseguinte, diante do não provimento aos recursos manejados pelas requeridas, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023